Tribunal: CARF
Processo: 10245.721357/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte, referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, nos exercícios de 2013 a 2015.
O crédito tributário foi constituído com fundamento na omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e na existência de depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996. A autuação incluiu a aplicação de multa de ofício qualificada no percentual de 225%, e representação fiscal para fins penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação documental hábil e idônea da origem dos depósitos bancários identificados pela fiscalização, para afastar a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da multa de ofício qualificada, com base nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não se verifica vício formal ou procedimental. A alegação de desconsideração de provas se relaciona ao mérito, não caracterizando falha na condução do processo.
5. O contribuinte limitou-se a alegações genéricas, não apresentando prova documental específica que permitisse vincular os créditos bancários aos fatos alegados, como alvarás judiciais ou transferências internas. Incidência da Súmula CARF no 30.
6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, no julgamento do RE 855.649 (Tema 842), fixando a tese de que é válida a tributação de valores creditados em conta cujo titular, após intimação, não comprove documentalmente sua origem.
7. Quanto à multa qualificada, ausentes nos autos elementos objetivos que comprovem a intenção dolosa de fraudar o Fisco. A simples omissão de rendimentos e o não atendimento às intimações não são suficientes para qualificação da penalidade. Incidência das Súmulas CARF no 14 e no 25.
8. Reconhece-se a existência de agravamento pelo não atendimento às intimações, mantendo-se, neste ponto, o percentual de 112,5%, nos termos do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.721357/2017-62
ACÓRDÃO
2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MESSIAS GONÇALVES GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA FÍSICA (IRPF). DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENALIDADE.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de Auto de
Infração lavrado em desfavor do contribuinte, referente ao Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física – IRPF, nos exercícios de 2013 a 2015.
O crédito tributário foi constituído com fundamento na omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e na existência de
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do artigo 42
da Lei no 9.430/1996. A autuação incluiu a aplicação de multa de ofício
qualificada no percentual de 225%, e representação fiscal para fins penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação
documental hábil e idônea da origem dos depósitos bancários identificados
pela fiscalização, para afastar a presunção de omissão de rendimentos
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996; e (ii) saber se estão presentes os
requisitos legais para aplicação da multa de ofício qualificada, com base
nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez
que não se verifica vício formal ou procedimental. A alegação de
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
2
desconsideração de provas se relaciona ao mérito, não caracterizando
falha na condução do processo.
5. O contribuinte limitou-se a alegações genéricas, não apresentando prova
documental específica que permitisse vincular os créditos bancários aos
fatos alegados, como alvarás judiciais ou transferências internas. Incidência
da Súmula CARF no 30.
6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo
42 da Lei no 9.430/1996, no julgamento do RE 855.649 (Tema 842), fixando
a tese de que é válida a tributação de valores creditados em conta cujo
titular, após intimação, não comprove documentalmente sua origem.
7. Quanto à multa qualificada, ausentes nos autos elementos objetivos que
comprovem a intenção dolosa de fraudar o Fisco. A simples omissão de
rendimentos e o não atendimento às intimações não são suficientes para
qualificação da penalidade. Incidência das Súmulas CARF no 14 e no 25.
8. Reconhece-se a existência de agravamento pelo não atendimento às
intimações, mantendo-se, neste ponto, o percentual de 112,5%, nos
termos do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
3
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, de lavra
do Auditor-Fiscal Ricardo José Avelino de Paiva (Acórdão 02-87.493):

Em desfavor do Sr. MESSIAS GONÇALVES GARCIA foi lavrado AI - Auto de Infração
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF cujo crédito tributário ficou
assim constituído:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM R$
IMPOSTO
2904 1.037.424,91
JUROS DE MORA
511.383,12
MULTA PROPORCIONAL
6352
232.878,19
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
0,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.781.686,22
Valores em reais. Milhões, milhões e vinte mil. Mil quatrocentos e cinquenta reais
e vinte e um mil centavos.
INFRAÇÕES APURADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO - AI DE FLS. 02/16
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS
Infração: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
Termo
de
Verificação
Fiscal
em
anexo.
Fato
Gerador:
31/10/2013
Valor
Apurado
(R$):
1.696.534,45
Multa (%): 225,00
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
Infração: omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
4
(Segue-se uma tabela com datas, valores dos depósitos e multas correspondentes.) MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
Infração: falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Fato
Gerador:
31/10/2013
Valor
Apurado
(R$):
465.756,39
Multa (%): 50,00
A fiscalização entendeu configurada a infração prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, aplicando multa de ofício majorada para 112,5%, e, adicionalmente,
a multa qualificada, no percentual de 225%, nos termos do artigo 44, §1o, da
mesma lei, diante da suposta intenção de sonegação. Também foi lavrada
Representação Fiscal para Fins Penais.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício:
2013,
2014,
2015
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. SIGILO BANCÁRIO.
ÔNUS DA PROVA. MULTA SOBRE MULTA. AGRAVAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA
MULTA.
O direito à ampla defesa e ao contraditório é exercido após a instauração da fase
litigiosa, com a impugnação ao lançamento, não cabendo cogitar-se de
cerceamento
no
curso
da
ação
fiscal.
A quebra do sigilo bancário, nos termos da Lei Complementar 105/2001 c/c o
Decreto no 3.724/2001, é apenas uma transferência do sigilo da órbita bancária
para a fiscal, como medida necessária à fiscalização.
O ônus da prova, para a hipótese do artigo 42 da Lei 9.430, não é do Fisco, mas do
contribuinte, que tem que provar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem
de
seus
recursos
financeiros.
A aplicação de multas, para infrações distintas, não caracteriza bis in idem.
Havendo descaso e/ou prejuízo aos trabalhos de fiscalização, agrava-se a multa de
ofício,
independentemente
da
condição
pessoal
do
fiscalizado.
Havendo intenção do contribuinte em impedir ou retardar o conhecimento por
parte do Fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, duplica-se a
multa
de
ofício.
Impugnação
Procedente
em
Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
5

Cientificado do resultado do julgamento em 11 de setembro de 2018, uma terça-
feira (fls. 296), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 8 de outubro de
2018, uma segunda-feira (fls. 299), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A não apreciação integral das provas constantes dos autos fere o contraditório
e a ampla defesa, na medida em que configura cerceamento de defesa, ao deixar
de considerar elementos relevantes para a apuração da verdade material.
b) A consideração, como rendimentos tributáveis, de valores oriundos de
depósitos bancários realizados na conta da parte-recorrente contraria o conceito
legal de renda, dado que tais créditos são, em sua maioria, fatos contábeis
permutativos, como transferências entre contas do mesmo titular e reaplicações
de numerários previamente sacados, não representando acréscimo patrimonial.
c) A desconsideração, pela autoridade fiscal, de que os valores oriundos de alvarás
judiciais não se incorporam integralmente ao patrimônio do advogado viola o
princípio da capacidade contributiva, pois tais valores pertencem em grande parte
aos clientes, cabendo ao patrono apenas um percentual reduzido a título de
honorários, em média 20%.
d) A ausência de indícios de sinais exteriores de riqueza nas condutas da parte-
recorrente ofende o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, porquanto fragiliza a
presunção legal de omissão de receita, cuja aplicação exige, para sua legitimidade,
lastro mínimo de materialidade econômico-patrimonial.
e) O agravamento da multa de ofício com fundamento no não atendimento às
intimações fiscais é ilegítimo, pois desconsidera condição de saúde impeditiva do
contribuinte, o que viola o princípio da razoabilidade, na medida em que a
ausência de resposta não decorreu de desídia, mas de grave cardiopatia atestada
por laudo médico.
f) A duplicação da multa de ofício configura bis in idem, pois resulta na aplicação
cumulativa de penalidades sobre os mesmos fatos, o que contraria o princípio da
vedação ao confisco e da proporcionalidade tributária.
g) A qualificação da multa de ofício pela suposta sonegação fiscal sem
demonstração inequívoca de conduta dolosa viola a Súmula CARF no 25 e o
princípio da tipicidade da sanção tributária, porquanto a existência de omissão de
rendimentos, por si só, não autoriza a majoração da penalidade sem a
comprovação de que o contribuinte utilizou artifício ardiloso ou fraude.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
6
1) Acolher o presente recurso;
2) Reformar o Acórdão 02-87.493 – 9a Turma da DRJ/BHE, de 29 de agosto
de 2018, ora recorrido, diante das razões de fato e de direito fartamente
demonstradas neste recurso;
3) Sustentação oral das razões do recurso, pelo representante legal do
autuado.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
PRELIMINAR
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
O recorrente argumenta que a não apreciação integral das provas constantes dos autos
fere o contraditório e a ampla defesa, na medida em que configura cerceamento de defesa, ao deixar de
considerar elementos relevantes para a apuração da verdade material.
Rejeito as preliminares, porquanto a argumentação do recorrente se confunde com
o exame das questões de mérito do recurso.
De fato, se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as
provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo
Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se
revelam matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e
não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas regulamentares (error in
procedendo).
O caráter material ou substancial do vício decorrente da má interpretação
probatória pode ser confirmado a partir de precedentes deste CARF, como exemplificado a partir
das seguintes ementas:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
7
Numero do processo:13603.720062/2007-79
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Apr 26 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação:Mon Aug 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 12/11/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal
da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo
de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo
não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
Por isso, a falta de motivação e indicação das normas de interpretação adotadas
na reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria substância do
crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A
ausência de motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício
material. Recurso Especial do Procurador Negado.
Numero da decisão:9303-003.811
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em: (a) Por voto de
qualidade, conhecer do recurso especial, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
(Relatora) e Maria Teresa Martínez López. Designado o Conselheiro Júlio César
Alves Ramos para o voto vencedor quanto à admissibilidade; e, (b) no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional. Os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Henrique Pinheiro
Torres votaram pelas conclusões. Fez sustentação oral a Dra. Raquel Novais,
OAB/SP no 76.649, advogada do sujeito passivo. Henrique Pinheiro Torres -
Presidente Substituto Vanessa Marini Cecconello - Relatora Júlio César Alves
Ramos - Redator Designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Júlio César Alves Ramos (Substituto convocado), Tatiana Midori Migiyama, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Demes Brito, Rodrigo da Costa Pôssas, Érika Costa
Camargos Autran, Charles Mayer de Castro Souza (Substituto convocado),
Vanessa Marini Cecconello (Relatora), Maria Teresa Martínez López e Henrique
Pinheiro Torres (Presidente Substituto). Ausente, justificadamente o Conselheiro
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Nome do relator:VANESSA MARINI CECCONELLO

Numero do processo: 11080.727602/2015-76
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
8
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 29 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA,
VALOR VIGENTE NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO. ART. 142 DO
CTN. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. O vício material diz respeito aos aspectos
intrínsecos do lançamento e se relaciona com a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do montante
do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art.
142 do CTN. GILRAT. ENQUADRAMENTO. O fato da lei deixar para o regulamento
a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco
leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica,
preconizado no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da
Constituição da República. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622. O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi
julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social. As exigências para
fruição do benefício fiscal encontram-se expressamente previstos em atos
normativos, cabendo à parte interessada a prática dos atos necessários a torná-la
apta à fruição do benefício. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). É vedado aos membros
das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
Numero da decisão: 2202-009.823
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
9
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício e
conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos
de defesa, relativos ao AI/Debcad no 51.036.046-7, de decadência, nulidade e
desqualificação da multa de ofício; e na parte conhecida do recurso voluntário,
por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, para declarar que a nulidade do
AI Debcad no 51.036.046-7 é por vício material, vencido o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos (relator) que negou provimento. Os conselheiros Leonam
Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto votaram pelas conclusões com relação
ao pedido de reconhecimento da imunidade da recorrente. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto. (documento assinado
digitalmente) Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator (documento
assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Redator Designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Nome do relator: MARIO HERMES SOARES CAMPOS

Numero do processo:15504.000128/2009-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 15 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Mon Oct 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de
controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração
Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de
lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do
lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Inexistindo a demonstração probatória não
há que se falar em nulidade no lançamento. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se
falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
10
da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA
EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA ATIVIDADE. ATIVIDADE RURAL E ATIVIDADES
AUTÔNOMAS DE NATUREZA NÃO RURAL. CONCEITO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
PREPONDERANTE DA EMPRESA. REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO PARA TODA
A EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS), INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 351 DO STJ,
CONSTRUÍDA PARA O SAT/RAT/GILRAT, QUE PERMITE DIFERENCIAÇÃO PELO
CNPJ. EMPRESA DE PESQUISA EM SUA CONCEPÇÃO ECONÔMICA INTEGRAL.
ATIVIDADE
RURAL
EM
ESTABELECIMENTO/FILIAL
DOTADO
DE
CNPJ.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DO
ESTABELECIMENTO.
PRETENDIDO
ENQUADRAMENTO
SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO CORRETO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTOS DE TODOS OS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS. Com
exceção das agroindústrias, é vedada às empresas, compreendidas a partir de seu
todo (matriz e filiais), integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ, que
exploram outra atividade econômica, além da atividade rural, a prerrogativa de
apurar a contribuição patronal a seu cargo, referente aos empregados da área
rural, tomando como base o valor da comercialização da produção rural. A
empresa, concebida como um todo, que desempenha outra atividade econômica
autônoma de natureza comercial, industrial ou de serviços não está sujeita à
contribuição previdenciária patronal substitutiva incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, mantendo a condição de sujeito
passivo das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212, de
1991, em relação à remuneração de todos os segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço. A empresa (a pessoa jurídica), nessa
conceituação, composta de sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de
modo isolado, é a responsável pelo pagamento das contribuições sociais
incidentes sobre a folha de pagamento. OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
DOS
FATOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. Para comprovação da
operação de mútuo, firmado por instrumento particular, não se faz necessário o
registro dos contratos de empréstimo em títulos e documentos, tampouco é
exigido reconhecimento de firma para a sua validade, mas é imprescindível
demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da
operação de mútuo, sob pena do seu não reconhecimento. Não tendo o
contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo, com
suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização reclassificar os
fatos, buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e lançar
contribuições sociais previdenciárias relativo à entrega de numerários aos sócios
sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo.
Numero da decisão:2202-009.219
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
11
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly,
Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo
(Presidente).
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Em verdade, os argumentos coligidos pelo recorrente demonstram insatisfação
contra o resultado do julgamento, e não, propriamente, com o modo como ele foi conduzido, isto
é, com suposta inobservância de rito, procedimento ou garantia processual. O acórdão está
motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente, e que,
eventualmente, eles estejam em desconformidade com o direito federal.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
3
MÉRITO
3.1 DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA
3.1.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
12
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
13
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
14
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
15
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

3.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO RECONHECEU A HIGIDEZ DO LANÇAMENTO FUNDADO NO
ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, AO CONSIDERAR QUE A PARTE-AUTUADA, EMBORA
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
16
REGULARMENTE INTIMADA, NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA CAPAZ DE
COMPROVAR, DE FORMA INDIVIDUALIZADA, A ORIGEM DOS VALORES CREDITADOS EM SUAS
CONTAS BANCÁRIAS. DESTACOU QUE A AUTORIDADE FISCAL, APÓS ANÁLISE DE EXTRATOS E
MOVIMENTAÇÕES, IDENTIFICOU DEPÓSITOS SEM ORIGEM COMPROVADA, PRESUMINDO-SE,
ASSIM, A OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TAMBÉM AFASTOU AS
ALEGAÇÕES GENÉRICAS APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO QUANTO À LICITUDE DOS VALORES,
POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DIRETA ENTRE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
ESPECÍFICOS
POR SUA VEZ, A PARTE-RECORRENTE SUSTENTA QUE OS CRÉDITOS BANCÁRIOS
TIDOS POR NÃO COMPROVADOS NÃO CONSTITUEM RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, POIS
DECORRERIAM DE TRANSAÇÕES MERAMENTE PERMUTATIVAS, COMO TRANSFERÊNCIAS ENTRE
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, REAPLICAÇÕES DE NUMERÁRIO PREVIAMENTE SACADO E
RECEBIMENTOS DE ALVARÁS JUDICIAIS EM NOME DO ADVOGADO, CUJA MAIOR PARTE SERIA
DESTINADA A CLIENTES. ALEGA AINDA QUE OS JULGADORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TERIAM
DESCONSIDERADO TAIS EXPLICAÇÕES, SEM O DEVIDO ENFRENTAMENTO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
EM HIATO, OBSERVO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996, QUE TRATA COMO
OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA PELO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO E
AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS VALORES. A DECISÃO FOI
TOMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 855.649, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 842).
REFERIDO PRECEDENTE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TRATA-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 842), EM QUE SE
DISCUTE A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO, EM FACE DA
PREVISÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. SUSTENTA O RECORRENTE
QUE O ART. 42 DA LEI 9.430/1996 TERIA USURPADO A NORMA CONTIDA NO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, AMPLIANDO O FATO GERADOR
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 ESTABELECE QUE
CARACTERIZAM-SE TAMBÉM COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO
OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
17
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. CONSOANTE O ART. 43 DO CTN, O
ASPECTO MATERIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA É
A AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE DE RENDA OU ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
DIVERSAMENTE DO APONTADO PELO RECORRENTE, O ARTIGO 42 DA LEI
9.430/1996 NÃO AMPLIOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO; AO CONTRÁRIO,
TROUXE APENAS A POSSIBILIDADE DE SE IMPOR A EXAÇÃO QUANDO O
CONTRIBUINTE, EMBORA INTIMADO, NÃO CONSEGUIR COMPROVAR A ORIGEM
DE SEUS RENDIMENTOS. PARA SE FURTAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O TRIBUTO
E IMPEDIR QUE O FISCO PROCEDESSE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, BASTARIA
QUE O CONTRIBUINTE FIZESSE MERA ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS
EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE PERTENCEM A TERCEIROS, SEM SE
DESINCUMBIR DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DE SUA DECLARAÇÃO.
ISSO IMPEDIRIA A TRIBUTAÇÃO DE RENDAS AUFERIDAS, CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA, NA CONTRAMÃO DE TODO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
EM VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. A
OMISSÃO DE RECEITA RESULTA NA DIFICULDADE DE O FISCO AUFERIR A ORIGEM
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE, BEM
COMO O VALOR EXATO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, O QUE
TAMBÉM JUSTIFICA ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO CORRENTISTA OMISSO.
DESSA FORMA, É CONSTITUCIONAL A TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS
DEPOSITADAS EM CONTA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA PELO TITULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TEMA 842, FIXADA A
SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: "O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 É
CONSTITUCIONAL". (RE 855.649, RELATOR: MARCO AURÉLIO, RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJE-091, DIVULGADO
EM 12/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021)

EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
18
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.

TAIS ALEGAÇÕES, TODAVIA, NÃO MERECEM ACOLHIDA. O ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/1996 ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO
CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR
MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO
ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”.
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE
PRODUZIR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS
DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO
BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É
NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A SUA ORIGEM
LEGÍTIMA. TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA SÚMULA CARF No 30, SEGUNDO A
QUAL “NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA
COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES SUBSEQUENTES”.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE
855.649, TEMA 842 DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO,
MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM
HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
NOS PRESENTES AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS PELA PARTE-RECORRENTE NÃO INDICAM, DE FORMA ESPECÍFICA E DOCUMENTAL,
A ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS CORRENTES ANALISADAS. TAMPOUCO
FORAM INDIVIDUALIZADAS, COM PRECISÃO, DATAS E VALORES QUE PERMITISSEM A
CORRELAÇÃO DIRETA COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS. A INVOCAÇÃO GENÉRICA DO “CAIXA
DAS ATIVIDADES” COMO ORIGEM GLOBAL DOS DEPÓSITOS REVELA-SE INSUFICIENTE PARA
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
19
AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL, JUSTAMENTE POR CARECER DE CONTROLE CONTÁBIL FORMAL E
DOCUMENTAÇÃO QUE PERMITA A VINCULAÇÃO DIRETA A CADA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O FATO É QUE, NA FASE CONTENCIOSA, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR
DE FORMA EFICAZ AS ORIGENS DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. A
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER FEITA DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, O
QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES PRECEDENTES:

NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN
06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-
CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU
PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI
N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS
ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA CARF 61, “OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, NO CASO DE PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO
DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À
AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA MODIFICAR O
CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO,
COM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O
SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR
DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PASSÍVEIS
DE
IMPUTAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA
PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É
QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS
COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
20
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS
ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS
VALORES DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ
DECLARADOS). NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS,
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS
DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)), ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA
ORDINÁRIA DA TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP
14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE
INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA,
COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS BANCÁRIOS, A ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO: 2301-
010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM, OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO VITAL – RELATOR E PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: MONICA RENATA
MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, FERNANDA
MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

NO CASO CONCRETO, O RECORRENTE TEM RAZÃO EM SUAS PREMISSAS. SE
DEMONSTRADO QUE OS VALORES NÃO LHE PERTENCEM, MAS ESTÃO EM SIMPLES DETENÇÃO
(E.G., EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO DE MANDATO ADVOCATÍCIO, COMO NO RECEBIMENTO DE
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
21
VALORES PROVENIENTES DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS – “ALVARÁS”), TAIS QUANTIAS DEVEM SER
RETIRADAS DA BASE CALCULADA DO TRIBUTO.
PORÉM, A PARTE-RECORRENTE LIMITOU-SE A APRESENTAR ALEGAÇÕES GENÉRICAS
QUANTO À ORIGEM DOS VALORES, SUSTENTANDO SEREM PROVENIENTES DE CLIENTES, OU DE
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS ENTRE CONTAS. CONTUDO, NÃO LOGROU COMPROVAR, COM
DOCUMENTOS INDIVIDUALIZADOS E COMPATÍVEIS COM OS LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
APONTADOS, A ORIGEM LEGÍTIMA DOS DEPÓSITOS QUE FORAM OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
TAMPOUCO FORAM JUNTADOS DEMONSTRATIVOS QUE PERMITISSEM VINCULAR OS VALORES
LANÇADOS NOS EXTRATOS A FONTES IDENTIFICÁVEIS, EM DATAS E QUANTIAS COINCIDENTES,
COMO EXIGIDO PELA JURISPRUDÊNCIA.
ASSIM, NÃO SE DESCONSTITUIU A PRESUNÇÃO LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 42
DA LEI No 9.430/1996, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA A GLOSA RELATIVA AOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, CONFORME LANÇADO PELA AUTORIDADE FISCAL E
MANTIDO, EM PARTE, PELA INSTÂNCIA A QUO.
DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO O ARGUMENTO.

3.3 MULTA QUALIFICADA
O acórdão recorrido manteve a multa de ofício qualificada no percentual de 225%,
prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, sob o fundamento de que a conduta da parte-
autuada teria se enquadrado nas hipóteses de sonegação descritas no art. 71 da Lei no
4.502/1964. Segundo consignado no voto vencedor, o contribuinte, mesmo após diversas
intimações, não teria comprovado a origem dos depósitos bancários, tampouco declarado os
rendimentos provenientes de serviços advocatícios prestados a pessoas físicas, dificultando,
assim, o conhecimento, pelo Fisco, da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias
materiais (fls. 279-283 do acórdão da DRJ/BHE). O relator concluiu que essa conduta configuraria
dolo na ocultação da base tributável, razão pela qual a multa de 75% foi duplicada. O voto
vencido, de lavra do auditor Charles Machado Almeida, divergiu apenas nesse ponto, por entender
ausente prova do intuito fraudulento necessário à qualificação.
De modo diverso, a parte-recorrente alega que a majoração da penalidade não se
sustenta, uma vez que não houve demonstração de dolo ou fraude. Sustenta que a omissão de
rendimentos e o não atendimento às intimações decorreram de seu estado de saúde, que o teria
impossibilitado de colaborar com a fiscalização. Afirma, ainda, que o simples fato de não ter
apresentado documentação ou de haver depósitos sem comprovação não autoriza, por si só, a
qualificação da multa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 25. Por essa razão,
requer que se adote o voto divergente proferido pelo auditor Charles Machado Almeida, que
limitou a penalidade ao patamar de 112,5%.
Dispõe a legislação de regência:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
22

LEI No 4.502 DE 1964:
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida para a
infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das circunstâncias
agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34,
de
1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio. (Redação dada
pelo
Decreto-Lei
no
34,
de
1966)
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o
crédito
tributário
correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

LEI 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada
pela
Lei
no
11.488,
de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Especificamente, a simulação e a fraude consistem em atos ou falhas intencionais
que buscam prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento. A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do evento
tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou
postergar intencionalmente o tributo devido, na hipótese de simulação, e são retroativas, no caso
da fraude (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria Conceitual entre as Sanções
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
23
Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito Tributário Atual, n. 46. p. 145-170.
São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020. Quadrimestral).
A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas motivadas pelo
cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e 25.
Nos termos da Súmula CARF 14:

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Segundo a Súmula CARF 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Conforme observado em análise doutrinária, eventuais inadimplência tributária ou
falhas cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis aprioristicamente
à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros do contribuinte, em ação ou
omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato jurídico tributário, ou a sua expressão
econômica (SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Responsabilidade Tributária Patrimonial, Penal e
Trabalhista dos Administradores de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e seg.).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e
conluio na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais rigoroso, refratário ao
uso de ficções e de presunções que, em matéria civil não sancionatória, talvez fossem admissíveis.
A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao seu representante, a
intenção de reduzir ou de suprimir tributo, mediante ocultação ou manipulação do fato gerador
concreto, se a conduta for indicativa de negligência ou de imperícia. Também é inadmissível a
utilização da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar pessoas naturais por infrações
tributárias (REsp 1.854.893, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020).
Por exemplo, o atual panorama legal e jurisprudencial dá ampla margem a
interpretações legítimas sobre o modo como os empreendimentos podem ser validamente
organizados e desenvolvidos.
Demonstrativo dessa longa latitude interpretativa está nas discussões judiciais
sobre os critérios decisórios determinantes que caracterizariam a pejotização, ilícita, de
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
24
terceirização, lícita, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em precedentes vinculantes (cf.
Estudos Tributários e Aduaneiros – IX Seminário CARF / Francisco Marconi de Oliveira ... [ et al.],
Coordenador. Brasília: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 2024.
Calha sempre lembrar uma observação feita pelo Min. Cezar Peluso, durante uma
das sessões plenárias do STF, em que se discutia a responsabilização do advogado público pela
elaboração de parecer adotado por autoridade, cuja conduta fosse, posteriormente, tida por
ilegal.
Segundo se recorda, disse o Min. Peluso algo próximo a (ou com esse sentido):

Se onze pessoas dotadas de notório saber jurídico muitas vezes não chegam a uma
decisão unânime, como exigir de outras pessoas que vaticinem a única solução correta a
uma questão jurídica, tal como posteriormente interpretada pelo Judiciário?

A propósito, por sua eficácia persuasiva e clareza, transcrevo o seguinte trecho de
decisão proferida pelo Min. Messod Azulay, nos autos do HC 0367396-24.2024.3.00.0000 (DJe-N
de 04/02/2025):

Em especial, a demonstração do dolo pertinente à prática do núcleo do respectivo tipo
penal é imprescindível.
Conforme descreve Thiago Sorrentino, os tipos penais previstos nos arts. 1o e 2o da Lei
8.137/1990, cujas características se espraiam em comum noutros tipos relacionados às
vicissitudes das empresas, pressupõem a comprovação de conduta ativa ou omissiva
consciente e tendente a escamotear a ocorrência do fato jurídico tributário, em suas
dimensões qualitativas ou quantitativas, que extrapolem "postura não intencional de
prejudicar, nem de cometer erros, de modo a tornar eventual desvio um acidente
inafastável pela contingência" (Um Conto de Duas Falsidades: a Influência Recíproca das
Retóricas Tributária e Penal na Definição do Ilícito Tributário Punível com Sacrifícios ao
Patrimônio e à Liberdade Física. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal No
121 – Ago-Set/2024, p. 96-110).
De outro modo, tais tipos penais reduzir-se-iam à criminalização do mero inadimplemento
tributário, figura inexistente na legislação de regência (cf.., e.g., AgRg no AREsp: 1848690
SC 2021/0069114-1, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 02/02/202; e, pelo racional, a orientação constante na Súmula 430/STJ).

Neste ponto, é útil reafirmar: os requisitos para qualificação da multa, por se
relacionarem ao direito administrativo sancionador, bem como por literalmente utilizarem a
legislação penal como parâmetro de controle (Lei 4.502/1964), devem adotar as salvaguardas e
linhas de interpretação típicas do direito penal.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
25
No caso concreto, a autoridade julgadora de origem limitou-se a reproduzir a
narrativa do Termo de Verificação Fiscal, segundo a qual a parte-recorrente teria “dificultado e
retardado o conhecimento pelo Fisco” da ocorrência do fato gerador, sem, contudo, demonstrar
elementos objetivos que revelem conduta dolosa: não se apontou falsificação de documentos,
simulação de operações, omissão deliberada de informações, manipulação de declarações ou
ajuste fraudulento com terceiros. Ao contrário, a instrução administrativa reconhece que o
contribuinte, acometido de enfermidade grave, deixou de atender às intimações, tendo,
posteriormente, apresentado explicações e documentos em sua impugnação (fls. 272 e 283 do
acórdão da DRJ/BHE). A ausência de cooperação ou de resposta tempestiva não se confunde
com a vontade consciente de fraudar o Fisco.
Desse modo, inexistindo prova de que a parte-recorrente tenha praticado atos
dolosos com o fim de ocultar ou retardar o conhecimento do fato gerador, deve ser afastada a
qualificação da multa de ofício.
Diante do exposto, acolho o argumento.

3.3.1 MULTA AGRAVADA
Dispõe a Súmula 133/CARF:

Súmula CARF 133
A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.

Dessa orientação divergiu o acórdão-recorrido.
Portanto, faz-se necessário reduzir a multa, para o percentual ordinário de 75%.
Diante do exposto, acolho o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO A PRELIMINAR, e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para reduzir a multa ao patamar de 75%,
mantendo-se inalteradas as demais exigências.
É como voto.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721357/2017-62
26
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 339
DF CARF MF
Original